Tribunal: TJBA
Processo: 8054862-27.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Gabinete da Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054862-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial Relator: Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel IMPETRANTE: HORLAN REAL MOTA Advogado(s): HORLAN REAL MOTA IMPETRADO: DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DE SERVIDORES 2023 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 01/2023 – TJBA. CANDIDATO NEGRO APROVADO. NÃO CONVOCAÇÃO IMEDIATA PARA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DO CERTAME. PERMANÊNCIA EM CADASTRO DE RESERVA. CONVOCAÇÃO ESCALONADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que alega ter sido excluído do certame por não ter sido convocado para a Comissão de Heteroidentificação, apesar de ter sido aprovado nas provas objetiva e discursiva, em suposta violação ao item 6.10 do Edital nº 01/2023. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a não convocação imediata do impetrante para a Comissão de Heteroidentificação configura ato ilegal ou abusivo que viola direito líquido e certo, implicando em sua exclusão do certame. III. Razões de decidir 3. O item 1.3 do Edital nº 27/2024 estabelece expressamente que os candidatos negros aprovados que não foram convocados pelo Edital nº 11/2023 permanecerão em cadastro de reserva e serão oportunamente convocados para a Comissão de Heteroidentificação, caso haja necessidade, durante o prazo de validade do concurso. 4. A ausência de imediata convocação do candidato pela Comissão de Heteroidentificação não implica sua exclusão do certame, mas indica que o impetrante permanece em cadastro de reserva, diante da convocação escalonada dos aprovados, considerando o número de vagas disponibilizada para o concurso. 5. A Administração Pública, dentro de seu juízo de conveniência e oportunidade, estabeleceu critérios objetivos e razoáveis para a convocação escalonada dos candidatos para a Comissão de Heteroidentificação, com base na classificação e no número de vagas disponíveis, não havendo ilegalidade em tal conduta. IV. Dispositivo e tese 6. Segurança denegada. Tese de julgamento: "1. A convocação escalonada de candidatos negros aprovados para avaliação perante a Comissão de Heteroidentificação, com base na classificação e no número de vagas disponíveis, não configura ilegalidade, desde que prevista no edital do concurso público. 2. Não há direito líquido e certo à convocação imediata para a Comissão de Heteroidentificação quando o edital prevê convocação escalonada, baseada em critérios objetivos e razoáveis." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Editais nº 01/2023 (item 6.10) e nº 27/2024 (item 1.3) do TJBA. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 72.656/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 19/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.